Tribunal: STF
Processo: RHC 52663
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
Habeas corpus. Falsificação de registro civil. Prazo prescricional (art. 111, d, do Código Penal). Contagem a partir do conhecimento da falsificação pela autoridade pública, presumindo-se, por parte dela, a notitia criminis quando o delito se houver tornado notório. Recurso não provido.